Tribunal: STF
Processo: AI 674290
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITO PREVISTO EM EDITAL. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.